Tribunal: STF
Processo: RE 113140
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
Fungibilidade de recursos não admitida por inexistência, nos autos, de elementos para se saber se seria tempestivo o em que se converteria o interposto.
- Inexistência de negativa de vigência dos artigos 519, 2ª parte, e 528 do C.P.C.
Recurso extraordinário não conhecido.